Tribunal: TJPA
Processo: 0828599-84.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828599-84.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADNA AMORIM DA COSTA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB REGIME TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito da parte autora ao cômputo do período trabalhado como servidora temporária para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), determinando a averbação desse tempo e o pagamento das diferenças remuneratórias devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado sob regime temporário pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço, nos termos da Lei nº 5.810/94; e (ii) estabelecer se a decisão recorrida afronta a Constituição do Estado do Pará e o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 916 e 551.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, independentemente da forma de admissão ou de pagamento.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem precedentes firmados no sentido de que o tempo de serviço prestado sob regime temporário deve ser computado para fins de adicional por tempo de serviço, desde que o servidor tenha ingressado posteriormente no cargo efetivo mediante aprovação em concurso público.

A decisão recorrida não afronta o princípio da legalidade, pois a interpretação conferida ao art. 70, §1º, e ao art. 131 da Lei nº 5.810/94 está em consonância com a jurisprudência consolidada da Corte estadual.

Os Temas 916 e 551 do STF não afastam a aplicação da legislação estadual que disciplina a contagem do tempo de serviço público para fins de vantagens remuneratórias, pois tratam da impossibilidade de equiparação de contratos temporários ao regime estatutário para determinados direitos.

A jurisprudência do STF indica que a controvérsia relativa à interpretação da Lei nº 5.810/94 tem natureza infraconstitucional, o que reforça a aplicabilidade dos precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O tempo de serviço prestado sob regime temporário pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço, desde que o servidor tenha ingressado posteriormente no cargo efetivo mediante aprovação em concurso público.

A interpretação conferida ao art. 70, §1º, e ao art. 131 da Lei nº 5.810/94 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará é compatível com o princípio da legalidade e com a jurisprudência da Corte estadual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.810/94, arts. 70, §1º, e 131.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, MS nº 0005023-04.2016.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 13.12.2016; TJPA, MS nº 2015.00947372-93, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 10.03.2015; TJPA, MS nº 2013.04193796-10, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 03.09.2013; STF, ARE nº 1392711 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07.02.2023; STF, ARE nº 1355343 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito da parte autora ao cômputo do período trabalhado como servidora temporária para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço, determinando a averbação desse tempo e o pagamento das diferenças remuneratórias devidas.

O apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois contraria dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 7/91, que estabelece que o tempo de serviço prestado sob regime temporário não pode ser contado para efeitos de vantagens estatutárias, como o adicional pleiteado.

Argumenta que a decisão recorrida aplicou interpretação extensiva indevida, desconsiderando que o vínculo temporário não se equipara ao regime estatutário, e que a Constituição do Estado do Pará prevê a contagem do tempo apenas para fins previdenciários, não para adicionais remuneratórios.

Defende que a decisão também afronta o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 916 e 551, que firmaram a tese de que contratos temporários não geram efeitos jurídicos equivalentes aos do regime estatutário, salvo expressa previsão legal, o que não ocorre no caso em questão.

Sustenta que a inclusão desse período para cálculo de vantagens financeiras viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes, pois impõe à administração pública obrigação não prevista em lei.

O Estado do Pará requer, portanto, a reforma integral da sentença para que seja declarada a impossibilidade de cômputo do tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço, julgando-se improcedente a demanda.

Caso não seja esse o entendimento, requer, subsidiariamente, que seja reconhecida a aplicação dos critérios da Lei nº 5.810/94, que rege o regime jurídico dos servidores estaduais, afastando a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

As contrarrazões foram apresentadas no id-13206916 - Pág. 01/16.

O Ministério Público junto ao 2.º grau apresentou parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Nelson Pereira MEDRADO prelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

A apelaçao satifsfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

A controvérisa de mérito encontra-se relacionada a existência ou não de direito liquido e certo do impetrante a proceder a averbação de tempo de serviço prestado como temporária, para efeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS)
, na forma
estabelecida no art. 131 da Lei n.º 5.810/94:

“Art. 131 -

O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

§1.º - Os adicionais serão cálculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proproções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% -

45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§2.º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solitação.”

A apelada/autora defendeu que teve contratao temporário junto a Univerdade Federal do Pará entre 01.12.1993 até 30.10.1996, e de contrato temporário junto a SEDUC no período compreendido entre
04/05/1998 à 05/02/2010, perfazendo um total de mais de 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de efetivo exercício como servidora temporária, mas que referido período foi recusado pela Administração.

O MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido consignando que o entendimento de que
“não há diferença para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido”,
na forma consignada no julgamento proferido na Apelação 0033890-95.2007.8.14.0301, e determinou que se proceda à averbação do tempo de serviço já prestado pela parte autora a órgãos públicos, independente da natureza do vínculo (contrato temporário, cargo de livre nomeação e exoneração).

O apelante defende que
sendo o serviço público prestado na espécie como temporários não se aplicaria a servidora impetrante o diposto no art. 131 da Lei n.º 5.810/94.

Sustenta que estariam excluidas do recebimento do Adicional por Tempo de Serviço - ATS as contratações temporárias, realizadas na forma do art. 37, inciso IX, da CF.

Verifico que há precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que consignam o direito do servidor computar o tempo de serviço público anteriormente prestado, à títuo temporário, para efeito do recebimento do Adicional por Tempo de Serviço, após ser aprovado em concurso público e se tornar efetivo no cargo, com base na pevisão do art. 70 c/c art. 131 da Lei n.º 5.810/94, conforme os seguintes jugados:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE
ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL
5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO - CLASSE ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, PARA EFEITOS E PERCEPÇÃO DO ART - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCEDIDO.
O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO AFASTA DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO.
I- PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE: Segurança concedida, no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art.
33
, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal. II-
PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA EFEITOS DE PERCEPÇÃO DO ATS: Concedido. Comprovação de violação a direito líquido e certo da impetrante. Período de efetivo serviço público que, salvo estabilidade, deve ser considerado para todos os fins legais, inclusive para cálculo de adicional por tempo de serviço - Inteligência dos arts. 70, § 1
o
e 131 da Lei 5.810/94. Recebimento de eventuais diferenças, limitado à data da impetração do mandamus.
III- Segurança concedida. Decisão unânime.”

(MS 00050230420168140000 BELÉM; CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS; Rei. GLEIDE PEREIRA DE MOURA; Julg. 13 de Dezembro de 2016; Publ. 16/12/2016)

“MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO ANTERIOR A APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO QUE IMPUGNOU A CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS; INÉPCIA DA INICIAL; E IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR O MANDAMUS COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. REJEITADAS.
MÉRITO. SERVIÇO PÚBLICO REALIZADO JUNTO À UNIÃO E CONTRATO TEMPORÁRIO JUNTO AO ESTADO DO PARÁ EM PERÍODO ANTERIOR DA APROVAÇÃO EM CONCURSO. CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE TRIÊNIO. POSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ART. 131 DO RJU/PA, O ADICIONAL É DEVIDO PELO PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI N. 5.810/1994, CONSTITUI-SE O SERVIÇO PÚBLICO O EXCLUSIVAMENTE PRESTADO À UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO, MOTIVO PELO QUAL O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E O SERVIÇO PRESTADO JUNTO À UNIÃO, CONSTITUEM-SE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO. SEGURANÇA CONCEDIDA, PARA QUE A AUTORIDADE COATORA

RESTABELEÇA A PARCELA REMUNERATÓRIA DE 5% (CINCO POR CENTO) SUPRIMIDA À TÍTULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, RETORNANDO AO PATAMAR DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO), RATIFICANDO O DECISUM DE FLS. 77/80, ACRESCENTANDO, AINDA, O PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DEVIDO, TOTALIZANDO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBSERVAR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA FORÇA AÉREA DE BELÉM (UNIÃO) E O TRABALHO TEMPORÁRIO NO ESTADO DO PARÁ, PARA OS CÁLCULOS POSTERIORES REFERENTES À CONCESSÃO DO ALUDIDO BENEFÍCIO, NA PROPORÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 131 DA LEI N. 5.810/94.”

(2015.00947372-93, 144.158, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-03-10, Publicado em 2015-03-23)

“MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, QUE NEGOU AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATS,
TENDO DEFERIDO TÃO SOMENTE PARA FINS DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA E DECADÊNCIA. REJEITADAS.
MÉRITO: LEGISLAÇÃO CLARA SOBRE Ó ASSUNTO, NÃO DEIXANDO MARGEM A DÚVIDAS.
O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO É, DE FATO, TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, E COMO TAL DEVE SER CONSIDERADO PARA GARANTIR AO IMPETRANTE PLENOS DIREITOS NO QUE CONCERNE À AVERBAÇÃO DE TAL PERÍODO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.
”

(MS 201330242962 PA; CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS; Rei. GLEIDE PEREIRA
DE
MOURA; 27/03/2014; Julg. 25 de Março de 2014)

“
MANDADO DE SEGURANÇA

SERVIDOR PÚBLICO

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO

POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À PERIODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TITULO TEMPORÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA
.
1

O art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94, garante a contagem do tempo de serviço independente da forma de admissão. 2 - O serviço prestado a título temporário, à administração pública, constitui-se serviço público para fins de tempo de serviço, garantindo-se desta forma todas suas vantagens decorrentes
. 3

À unanimidade Segurança concedida para determinar que autoridades coatoras averbem o tempo de serviço prestado pelo impetrante a título temporário. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.”

(2014.04481974-85, 129.339, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-01-31, Publicado em 2014-02-12)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO

SEAD/PA e DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À PERÍODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO - PERÍODO ANTERIOR À APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- CONFORME DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, SALVO PARA ESTABILIDADE, O ANTERIORMENTE PRESTADO PELO SERVIDOR, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO;

2 - O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO.

3 - É BEM VERDADE, QUE A LEGISLAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA CONFEREM AO IMPETRANTE O DIREITO À REFERIDA AVERBAÇÃO, UMA VEZ QUE O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO.”

(2013.04193796-10, 124.472, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2013-09-03, Publicado em 2013-09-16)

“EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO EFETIVO DE DEFENSOR PÚBLICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL INCLUSÃO DE PERÍODO ANTERIOR EM CARGO COMISSIONADO E/OU TEMPORÁRIO EXERCIDO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO ANTERIORMENTE, A QUALQUER TÍTULO, PERANTE À UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS OU FUNDAÇÕES MANTIDAS OU INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA.”

(2013.04213115-59, 125.659, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2013-10-22, Publicado em 2013-10-23)

Isto porque, interpretando a lei estadual em questão, o Tribunal Local entendeu que constitui tempo de serviço para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão, inclusive para afeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço, inclusive o serviço prestado como temporário, conforme o previsto no art. 70, §1.º, da Lei n.º 5.810/94:

“Art. 70 – Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituidas e mantidas pelo Poder Público.

§1.º, -
Constitui tempo de serviço público,para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.”

Assim, entendo que o pleito do impetrante encontra respaldo no art. 70, §1.º, da

Lei n.º 5.810/94, além da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consubstanciados nos julgamentos proferidos sobre a interpretação do referido dispositivo legal.

Daí porque, não se cogita de violação ao princípio da legalidade estabelcido no art. 37 da CF, pois não há divergência dos julgados proferidos com o caso concreto, para afeito de recebimento de ATS.

Assim, não há pedido de pagamento de ATS no período correspodente a contrataçao temporária, na forma alegada, mas sim que haja a averbação do periodo trabalhado temporária, para a finalidade do recebimento de ATS, a partir do ingresso como efetivo, ou seja: o tempo de sertviço público serão computados, na forma do art. 70, §1.º, da Lei n.º 5.810/94, por conseguinte, não se cogita de afronta ao disposto no art. 4.º da
Lei Complementar Estadual n. 7/91 ou art. 33 da Constituição Estadual, diante da existência de previsão legal que ampara o pleito.

Ademais, em relação a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 916, que restringe o direito de temporários ao recebimento de Salário e FGTS
, além do Tema n.º 551, ambos do STF, sob o fundamento que não se aplicaria a espécie o disposto no art. 7
0 §1º e 131 da Lei nº 5.810/94, pois se aplicariam apenas aos contratos válidos, e, no que excede o tempo de serviço temporário, seriam inválidos, e não poderiam ser computados.

No entanto, não se pode ignorar que na espécie não houve declaração de nulidade e o serviço efetivamente prestado não retorna ao servidor, para a finalidade de declaração de nulidade absoluta, posto que a questão não comporta retorno ao
status quo
antes. Além do que, há precedentes do Supremo Tribunal Federal consignando que a matéria é infraconstitucional, o que leva a aplicação dos precedentes da Corte Estadual, por se tratar de lei local, consoante os seguintes julgados sobre a matéria em questão:

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”

(ARE 1392711 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 16-02-2023

PUBLIC 17-02-2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. SERVIÇO TEMPORÁRIO. AVERBAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”

(ARE 1355343 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077

DIVULG 22-04-2022

PUBLIC 25-04-2022)

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 31/03/2025